Tribunal: TJSP
Processo: 2268763-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que indeferiu o pedido de parcelamento e redução do valor das custas iniciais – Aplicação do RESp no 1696396/MT, tema 988, do STJ – Taxatividade mitigada - É o caso de admitir e conhecer o presente recurso, em razão da extensão do rol antes entendido como taxativo, haja vista que a não apreciação da hipótese pode culminar na inutilidade do julgamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que indeferiu o pedido de parcelamento e redução do valor das custas iniciais – Aplicação do RESp no 1696396/MT, tema 988, do STJ – Taxatividade mitigada - É o caso de admitir e conhecer o presente recurso, em razão da extensão do rol antes entendido como taxativo, haja vista que a não apreciação da hipótese pode culminar na inutilidade do julgamento da questão, eis que o feito pode ter sua distribuição cancelada – Recurso conhecido – No mérito, os agravantes requerem a redução ou parcelamento das custas processuais – Impossibilidade – Análise que deve ser feita nos termos dos §§ 5o e 6o, do art. 98, do CPC - Pedido de parcelamento ou de redução impõe ao requerente, à semelhança do que ocorre com a assistência judiciária gratuita, o dever de comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais – Documentos apresentados que não comprovam a hipossuficiência alegada – Pessoa física e jurídica – Pedido feito de forma genérica, o que também demonstra desídia da parte – Precedentes – Decisão mantida - Recurso não provido, com determinação.